Tribunal: TJDFT
Processo: 0058576-12.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0058576-12.2003.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (antiga GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA) (ID 15214869), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF, por decisão do Ministro Celso de Mello (ARE 700.247), determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 948.634 (Tema 123) (ID 15214888). Ato contínuo, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do CPC, o processo foi encaminhado à Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça para que fosse analisado uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão desafiado pelo recurso constitucional e o referido precedente (ID 21649575). Em reanalise do feito, o Desembargador Relator refutou o juízo de retratação (ID 22365702), providência que ocasionou a remessa do apelo extremo ao Supremo Tribunal Federal, nos estritos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil (ID 22487708). Em 4/2/2021, a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA veio aos autos interpor agravo interno contra a decisão monocrática proferida em sede de retratação (ID 22999631), e, em 8/2/2021, noticiar o ajuizamento de reclamação perante o STF (Rcl 45.775) também contra o Desembargador Relator da Quinta Turma Cível (ID 23090686). Esta Presidência proferiu, então, o despacho de ID 23644118, relatando os fatos acima e assentando que o exame do agravo interno de ID 22999631 será feito em momento posterior ao julgamento definitivo da reclamação, caso ainda subsista interesse da parte agravante. No tocante à Reclamação no 45.775, em 17/3/2021, esta Presidência proferiu o despacho de ID 24145461, no qual determinou o encaminhamento de cópia integral do feito à Suprema Corte, tendo em vista o pedido de informações de ID 24121138 do Ministro Nunes Marques (Ofício Eletrônico no 1917/2021). Contudo, em que pese o comando acima mencionado, o feito foi remetido ao STF e protocolado pelo Núcleo de Digitalização – NUDIG como ARE 1.319.271, situação que gerou uma nova apreciação do agravo de ID 15214877 pelo Ministro Luiz Fux e uma segunda devolução do processo ao Tribunal de origem para a observância a sistemática da repercussão geral em relação à tese estabilizada no Tema 123 (RE 948.634) (ID 25037970). Por fim, diante do equívoco sobredito, vieram os autos novamente conclusos ao Presidente com um novo ofício remetido pelo Ministro Nunes Marques (Ofício eletrônico no 4744/2021), reiterando o pedido de informações na Reclamação no 45.775 (ID 25043734). É o relato do necessário. Com efeito, segundo a trajetória processual acima traçada, conclui-se que restou devidamente observado o regime de precedentes insculpido no Código de Processo Civil, vez que remetidos os autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC) e, mantida a decisão vergastada, encaminhado o recurso extraordinário para a apreciação pelo STF (artigo 1.041 do CPC). Desse modo, deixo de observar o comando estampado no despacho de ID 25037970, cuja origem se deu em virtude de mero equívoco na tramitação dos presentes autos, consoante esclarecido na certidão de ID 25043729. Por fim, reitero o despacho de ID 24145461, no sentido de que a cópia integral dos autos seja endereçada ao Supremo Tribunal Federal, em atenção aos pedidos de informações de ID 24121138 e ID 25043734. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031